Tribunal: TJMT
Processo: 1027800-29.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027800-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAD RAMOS DE SENA - CPF: 728.583.971-04 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1027800-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1027800-29.2025.8.11.0001

Recorrente:

Jad Ramos de Sena

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral em razão de suposta suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso concreto.

A inexistência de prova suficiente de que houve a falha na prestação de serviços impõe a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no presente caso, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1027800-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1027800-29.2025.8.11.0001

Recorrente:

Jad Ramos de Sena

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Jad Ramos de Sena
.

Ação:
Indenização por suspensão indevida de energia e tutela antecipada.

Origem
:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
319199390):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço alegada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 319199391): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral por alegada falha na prestação de serviço, diante da suposta suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica.

Contrarrazões
(Id. 319199852)
:
pel
a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1027800-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1027800-29.2025.8.11.0001

Recorrente:

Jad Ramos de Sena

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação indenizatória proposta em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na qual o autor, na qualidade de consumidor, alega que houve interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem que o medidor tivesse sido devidamente instalado pela concessionária.

O autor, ora recorrente, sustenta que, embora tenha solicitado a ligação de energia elétrica em dezembro de 2024, a instalação foi realizada de forma incompleta, pois não foi instalado o medidor de energia, tampouco foram concluídas as etapas técnicas necessárias.

Após orientações da equipe da concessionária, procedeu à instalação do padrão de entrada, sendo-lhe prometido o retorno para finalização do serviço, o que alega não ter ocorrido.

Afirma que, em 06/03/2025, foi surpreendido com o corte do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, mesmo sem ter conhecimento da efetiva ativação da unidade consumidora, tampouco ter sido formalmente notificado da existência de débitos ou inadimplemento, tendo posteriormente sido informado que a ligação havia sido feita de forma “central”, diretamente no poste.

Alega, ainda, que, mesmo após a formalização de reclamação junto ao Procon Estadual de Mato Grosso, com determinação administrativa expressa para regularização do fornecimento e suspensão das cobranças, a concessionária permaneceu inerte, mantendo tanto a suspensão do serviço quanto a emissão de faturas, sem a existência de critérios técnicos objetivos de medição.

A concessionária, por sua vez, sustenta que as cobranças foram realizadas com base no registro no medidor instalado no padrão de energia, o qual teria sido instalado e ativado em 02/12/2024, e que o corte deu-se em razão de inadimplemento, com faturas emitidas e não quitadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2025.

Narra a recorrida que a unidade consumidora em comento possui o SISTEMA INTELIGENTE DE MEDIÇÃO - SIM, no qual o medidor eletrônico é associado a um equipamento chamado
gateway
, com a funcionalidade de um chip de celular que é chamado de TELEMETRIA ou TELEMEDIÇÃO e que o sistema HEMERA permite o monitoramento
on-line
integrado ao faturamento.

A concessionaria esclareceu, ainda, que o sistema instalado na Unidade de Consumo objeto da demanda possui conexão via rádio frequência, com o mostrador de leitura ciclométrico localizado em sua residência, sendo que o consumidor tem acesso à leitura para acompanhar seu consumo diário.

Ademais, aduz que as faturas contestadas tiveram suas leituras lidas e confirmadas, havendo progressão no registro de consumo e não foram evidenciados faturamento por erro.

Em sede recursal, o autor reiterou os fatos e alegou que a prova inequívoca da instalação incompleta, associada à inação da concessionária mesmo após determinação do Procon, seria suficiente para caracterizar a falha na prestação de serviço e ensejar a indenização pretendida, além da revisão das faturas emitidas com base em suposto consumo indevido.

No entanto, permanece a ausência de comprovação técnica cabal da inexistência do medidor no local indicado, não tendo o autor apresentado documentos, imagens ou laudos que refutassem os dados sistêmicos apresentados pela concessionária.

Assim, o conjunto probatório é insuficiente para afastar a presunção de regularidade do fornecimento, e não há prova robusta de que a suspensão tenha sido realizada de modo arbitrário ou fora dos padrões técnicos estabelecidos pela ANEEL.

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu integralmente do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da concessionária dentro dos parâmetros contratuais e legais, não se configuram os requisitos para a responsabilização por dano moral, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025